Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. PERDA DO OBJETO QUANTO À SEGUNDA REQUERIDA. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Tem-se que o v. acordão foi claro e expresso ao indicar argumentos sobre a remoção dos conteúdos infringentes, sobre a ausência de configuração de danos morais à pessoa jurídica e sobre os honorários advocatícios.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.